Tribunal: TJMT
Processo: 0007846-86.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007846-86.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS - CPF: 017.838.601-46 (APELANTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MARLI MARI DE SOUZA SILVA (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S/A (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO ENTRE OS OPOSTOS NA AÇÃO PRINCIPAL – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 685 E 686 DO CPC – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – OBRIGATORIEDADE NÃO OBSERVADA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇAS ANULADAS - RECURSO PROVIDO.

A oposição, oferecida antes da audiência de instrução e julgamento, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, devendo a oposição, obrigatoriamente, ser julgada antes ou simultaneamente com a principal

Diante da eficácia prejudicial da oposição interventiva em face da demanda originária, a homologação de transação entre os opostos sem antes se apreciar a oposição configura
error in procedendo
, ensejando na anulação da sentença homologatória da transação, tanto quanto da sentença extintiva da intervenção.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Silvana de Lara Santos Freitas
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos de Ação de Oposição, ajuizada em desfavor de
Marli Mari de Souza Silva e Generali Brasil Seguros S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pela ilegitimidade da opoente e ausência de provas.

A Apelante assevera que a sentença não considerou os documentos e provas anexos a inicial capazes de comprovar sua qualidade de companheira do segurado, nascendo direito ao recebimento da integralidade do seguro.

Afirma que de forma equivocada o juízo sentenciante fundamentou por sua ilegitimidade para o recebimento do seguro, extinguindo a ação com resolução do mérito, contudo, ao basear na ilegitimidade para a improcedência do pedido e extinção da ação, esta deve se dar sem resolução do mérito, conforme define o art. 485, VI do CPC.

Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta suas contrarrazões em Id. 148299239, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Silvana de Lara Santos Freitas
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos de Ação de Oposição, ajuizada em desfavor de
Marli Mari de Souza Silva e Generali Brasil Seguros S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pela ilegitimidade da opoente e ausência de provas.

Assevera que os documentos que acompanham a petição inicial bastam para comprovar sua qualidade de companheira legitima para o recebimento do seguro de vida, cujos quais não foram considerados pelo juízo sentenciante no momento da prolação da sentença.

Ademais, afirma que o reconhecimento de ilegitimidade enseja na extinção dos autos sem resolução do mérito, equivocando-se a sentença neste ponto.

Pois bem.

Ressai dos autos que a Apelante propôs a Ação de Oposição em face da Ação de Recebimento de Seguro que n. 0003006-67.2016.8.11.0003 movida por Marli Mari de Souza Silva em desfavor da Generali Brasil Seguros S/A, buscando resguardar seu direito ao recebimento do seguro de vida advindo do falecimento do Sr. Joilson de Souza Silva, na qualidade de sua legitima companheira.

Analisando a Ação de Recebimento de Seguro verifica-se que esta foi sentenciada em 02/05/2019, momento em que se homologa um acordo firmado entre Marli Mari de Souza Silva, genitora do falecido, e a Generali Brasil Seguros S/A, pondo fim a demanda.

Por sua vez, a Ação de Oposição foi sentenciada somente em 17/08/2022, sob o fundamento de que a Apelante não se desincumbiu de comprovar sua condição de companheira e, com isso, não seria parte legitima para receber o seguro, julgando improcedente a ação.

Pois bem.

A Ação de Oposição, considerada espécie de intervenção de terceiros, em que se pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, foi oferecida pela Apelante, em 23/08/2017 (Id. nº 148299221), por dependência ao processo nº 0003006-67.2016.8.11.0003 – Ação de Recebimento de Seguro – a fim de que fossem julgadas simultaneamente.

O juízo de origem tomou conhecimento da conexão quando despachou nos presentes autos em 04/09/2017 (Id. 148299221 pág. 59), determinando a citação dos opostos/Apelados.

Não obstante tenha o juízo de origem tomado conhecimento da conexão quando despachou nos autos, deixou de ordenar a certificação sobre a prejudicialidade e necessidade de prévio posicionamento quanto à Oposição para, após, sendo o caso, deliberar sobre a continuidade do litígio de Recebimento de Seguro.

Tal omissão resultou no indevido julgamento da Ação de Recebimento de Seguro nº 0003006-67.2016.8.11.0003 em 02/05/2019 (Id. nº 70543905 pág. 136 daqueles autos) e, posteriormente, em 17/08/2022 (Id. nº 148299235), sentença de extinção nos autos da Oposição nº 0007846-86.20178.11.00003, em violação ao disposto nos artigos 685 e 686, ambos do CPC, que dispõe:

“Art. 685.
Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença
.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686.
Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição,
desta conhecerá em primeiro lugar.”

No tema, o professor Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“A oposição pode ocorrer sob a forma de intervenção no processo (art. 59) ou de ação autônoma (art. 60). Dá-se a primeira quando o pedido do opoente é ajuizado antes da audiência de instrução e julgamento. A segunda se verifica após iniciada a audiência, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença. (...) Se a oposição for oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, observado o procedimento desta, sendo ambas julgadas, a final, pela mesma sentença (art. 59) (Curso de Direito Processual Civil. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 118, v. I).”

O saudoso Professor Ernane Fidélis dos Santos também esclarece:

“A oposição só pode ser oferecida antes da sentença de primeiro grau (publicação). Oferecida antes da audiência (oposição típica), será apensada aos autos do processo em andamento, correndo simultaneamente com ele e julgada na mesma sentença (art. 59). (...) A lei, ao falar 'antes da audiência' está referindo-se à 'instrução e julgamento' . (Manual de Direito Processual Civil. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 92, v. 1).”

Assim, dúvidas não há quanto à obrigatoriedade do julgamento simultâneo da ação principal e da oposição.

Como sabido, de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.

No caso dos autos, o juízo
a quo
homologou o pedido de acordo formulado entre Marli Mari de Souza Silva, genitora do falecido, e a Generali Brasil Seguros S/A, sem qualquer participação da opoente/Apelante e, posteriormente, extinguiu a Oposição por ausência de provas, em visível prejuízo para a Recorrente.

Essa inversão de julgamentos violou o princípio do devido processo legal e os arts. 685 e 686 do CPC, e, por conseguinte, torna nula tanto a sentença proferida na oposição quanto na ação principal.

Em casos análogos, a jurisprudência assim já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
OPOSIÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL QUE TERIA CAUSADO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO OPOENTE. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686, DO CPC. OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SER JULGADA ANTES OU CONJUNTAMENTE COM A DEMANDA PRINCIPAL OU PROCESSADA COMO AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES STJ.
CASSAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O cerne da questão cinge-se em averiguar a higidez da sentença que extinguiu a Ação de Oposição sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pois, após o julgamento da Ação Principal, teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir. 2. Contudo, coadunando com os argumentos esposados pelo Apelante e judicioso Parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, é possível evidenciar o error in procedendo perpetrado pelo Juízo a quo. 3.
Isso porque, da literalidade dos dispositivos constantes no art. 685 e 686 do CPC é possível confirmar o imprescindível julgamento anterior da Oposição ou conjuntamente com a Ação Originária, não havendo se falar em extinção daquela sem a sua devida apreciação .
4. Ademais, o Colendo STJ possui entendimento firmado que, a imutabilidade da coisa julgada referente à demanda originária limita-se aos respectivos autor e réu, não submetendo/subordinando o provimento jurisdicional a ser exarado nos autos da oposição interventiva julgada posteriormente e de forma autônoma, cujo aspecto subjetivo é mais amplo do que o da primeira, por dizer respeito à relação jurídica processual instaurada entre o opoente e os opostos." (STJ, REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019). 5. De tal modo, o douto Juízo de primeiro grau deveria ter procedido com a regular tramitação desta Ação de Oposição, pois, a existência de lide pendente entre autor e réu só é requisito processual para a sua admissão no momento de sua propositura. Após protocolada a petição de Oposição, esta poderá ser apreciada independentemente da superveniência de sentença na ação principal ou mesmo da sua existência, devendo ela ser analisada no momento da prolação da sentença na querela de origem, ou tratando-se de Oposição Autônoma, deverá prosseguir para julgamento próprio. 6. Portanto, não no resta outra medida senão reconhecer o vício insanável epigrafado e cassar a sentença hostilizada, eis que inaplicável ao caso em desate a teoria da causa madura, pois, pendentes ainda de regular processamento, eis que não cuida apenas de matéria de direito. 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular tramitação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0000953- 15.2019.8.06.0079, em que ACORDAM os Desembargadores membros da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso, para dar-lhe provimento, cassando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 28 de setembro de 2020 .”
(TJ-CE – AC: 00009531520198060079 CE 0000953-15.2019.8.06.0079, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2020) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OPOSIÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO PRINCIPAL - EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA . 1. "
A oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença".

2. "Diante da eficácia prejudicial da oposição interventiva em face da demanda originária, a homologação de transação entre os opostos sem antes se apreciar a oposição configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença homologatória da transação, tanto quanto da sentença extintiva da intervenção".

(TJMG - Apelação Cível 1.0342.08.101431-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2017, publicação da súmula em 18/07/2017 ) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TRANSAÇÃO ENTRE OS OPOSTOS. INOBSERVÂNCIA DA PREJUDICIALIDADE DA OPOSIÇÃO INTERVENTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇAS CASSADAS . -
Diante da eficácia prejudicial da oposição interventiva em face da demanda originária, a homologação de transação entre os opostos sem antes se apreciar a oposição configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença homologatória da transação, tanto quanto da sentença extintiva da intervenção.

(Apelação Cível nº 1.0338.09.087651-1/002, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. José Marcos Rodrigues Vieira, j. 26/02/2015, p. 09/03/2015). G.n.

Esse e. Tribunal de Justiça já teve oportunidade de deliberar sobre situação similar, adotando o coerente posicionamento de anular a sentença para viabilizar a retomada do processo originário:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACORDO HOMOLOGADO EM AUTOS DISTINTOS – PROCESSO PRINCIPAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM TRAMITAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
A oposição, oferecida antes da audiência de instrução e julgamento, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, situação não observada no presente caso, que acarreta error in procedendo.
Não há perda superveniente do objeto em razão da homologação de acordo celebrado em autos distintos, ainda que o imóvel objeto da lide seja o mesmo, pois a discussão envolve a resolução dos contratos de compra e venda do referido bem.”
(N.U 1001802-63.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) g.n.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular tanto a sentença proferida na ação principal de Recebimento de Seguro nº 0003006-67.2016.8.11.0003 quanto a sentença proferida nestes autos de Oposição, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular processamento de ambos os feitos em conjunto, obedecendo-se rigorosamente a previsão contida nos artigos 685 e 686, ambos do CPC.

Após o regular trâmite do feito, seja prolatada nova sentença para ambos os processos.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022